Tribunal: TJES
Processo: 0006445-18.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006445-18.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREPARO RECURSAL E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gelson Garcia Bolonini e Rosa Ivania Euzebio dos Santos e outros contra acórdão que negou provimento a agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que não conheceu dos recursos de apelação na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Os embargantes alegam omissão quanto ao recolhimento do preparo recursal e nulidade decorrente da ausência de intimação exclusiva em nome do advogado indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao recolhimento do preparo recursal; e (ii) verificar se há omissão sobre o argumento de que a ausência de intimação exclusiva em nome do advogado indicado acarreta nulidade da decisão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão do preparo recursal, constatando que o embargante Gelson Garcia Bolonini não realizou o recolhimento devido dentro do prazo estipulado, conforme registrado nas movimentações processuais e nos IDs mencionados na decisão.

4. Quanto à suposta nulidade da intimação, o acórdão embargado destacou que os embargantes não observaram o disposto no art. 272, §8º, do CPC/15, que exige a arguição da nulidade no primeiro ato praticável, o que não ocorreu, resultando na preclusão da alegação.

5. A jurisprudência do STJ reafirma que a exigência contida no art. 272, §8º, do CPC/15 concretiza o princípio da celeridade processual e impede que a parte utilize vícios processuais para retardar o andamento do feito.

6. Os embargos não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas buscam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo à sua análise como segue.

Em suas razões de id. 8839129,
GELSON GARCIA BOLONINI
sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao recolhimento do preparo recursal.

ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS e outros
, por sua vez, alegam – em suas razões de id. 8841370 –, que o acórdão é omisso sobre a nulidade decorrente do fato de que as intimações não foram realizadas exclusivamente em nome do advogado Helio Deivid Amorim, como requerido na contestação, ocasionando a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado a alegada nulidade.

Ao que se verifica, ambos os recursos se limitam a reproduzir os argumentos suscitados nos recursos de agravo interno que foram devidamente analisados por esta eg. Terceira Câmara Cível, em julgamento realizado sob relatoria do e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

No que se refere a alegada omissão sobre o recolhimento do preparo recursal, cabe registrar que, por ocasião do julgamento, o e. Desembargador Relator fez constar o que segue no voto condutor:

Intimado na forma do artigo 1007, §4º, do CPC/15, GELSON GARCIA BOLONINE efetuou o recolhimento do preparo recursal do agravo interno, vide Ids. 8050991 e 8050992.

Prefacialmente, sem razão GELSON GARCIA BOLONINE
,
posto que, diferentemente do apregoado, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita no Id. 5021814, restou devidamente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal na forma do artigo 99, §7º, do CPC/15, conforme observa-se no Id. 339812 (“Menu” – “Expedientes”), não tendo diligenciado neste sentido dentro do prazo que lhe competia.

Corroboram a regular intimação do agravante as informações presentes na aba “Movimentações”, especialmente as seguintes: “
Expedida/certificada a intimação eletrônica
” no Id. 2603933, lançado em 31.08.2023, às 14h27min11seg, e “
Decorrido prazo de GELSON GARCIA BOLONINE em 18/09/2023 23:59
” (Id. 2779979).

Consequentemente, tendo sido expedida a intimação eletrônica em 31.08.2023, com o registro da ciência em 11.09.2023, e não haver o apelante atentado-se para a diligência que lhe cabia destinada à comprovação do recolhimento do preparo recursal, cujo termo inicial correspondeu a 11.09.2023 e final a 18.09.2023, imperiosa a manutenção da decisão recorrida em desfavor de GELSON GARCIA BOLONINE.

Ao alegar que o e Desembargador Relator deveria ter se manifestado sobre o recolhimento do preparo comprovado em 18 de abril de 2024, o embargante confunde, na verdade, o preparo realizado para apreciação do agravo interno e o preparo para apreciação do recurso de apelação.

Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, o preparo comprovado nos documentos de id. 8050991 e 8050992 não foram ignorados pelo voto de relatoria, tendo sido expressamente referenciados. No entanto, o valor recolhido não se refere ao recurso de apelação, razão pela qual o julgamento resultou no improvimento do agravo interno interposto por Gelson Garcia Bolonini.

Melhor sorte não assiste aos embargantes ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS e outros, notadamente porque os argumentos suscitados em embargos foram expressamente analisados no voto de relatoria, como se observa a seguir:

Observe-se que, nos termos do artigo 272, §8°, do CPC/15, “
A parte arguirá a nulidade da intimação
em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.
”

Faz-se necessária, portanto, a antecipação do ato que seria praticado,
sob pena de preclusão
.

[...]

Conforme a jurisprudência do e. STJ, trata-se de “
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo,
evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Destarte, “
Trata-se de regra que vai ao encontro da celeridade processual, evitando que a parte, eventualmente, se aproveite de vícios processuais para retardar ainda mais a marcha processual.
” (
STJ
; REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

No caso dos autos,
tal como no precedente suso mencionado
,
deixaram os recorrentes de observar o novel enunciado normativo pois, em vez de apresentarem o recurso de agravo interno
no qual sustentam a nulidade da decisão recorrida em virtude da suposta nulidade de intimações
e,
concomitantemente
, atenderem aos comandos das decisões anteriores, optaram, tão somente, por requererem a devolução dos prazos, retardando ainda mais o andamento do processo, ao arrepio do artigo 272, §8º, do CPC/15.

Logo, ainda que se cogite reconhecer a nulidade das intimações, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a miserabilidade arguida, objeto do despacho de Id. 3649504, tampouco efetuaram o recolhimento do preparo recursal determinado na decisão de Id. 5021814,
não havendo que se falar na devolução dos prazos.

Noutros termos, os agravantes ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES,
cientes dos despachos e decisões anteriores, bem como das supostas nulidades das intimações, limitaram-se a requerer a devolução dos prazos sem a concomitante apresentação das documentações e atendimento das diligências determinadas nos Ids. 3649504 e 5021814,
conspurcando o artigo 272, §8º, do CPC/15.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se os embargantes não concordam com o resultado do julgamento, devem se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.